Tribunal: TJSP
Processo: 2044154-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044154-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUIS FERNANDO HASENBERG PIOVEZANI, é agravado SVS PROJETOS
ESTRUTURAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044154-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2044154-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTE

Luís Fernando Hasenberg Piovezani
AGRAVADO
SVS Projetos Estruturais Ltda.
INTERESSADA
Sarita Ercilia Hazenberg
COMARCA

São Paulo 16a Vara Cível Central
VOTO No 37.329
EMENTA
Execução por título judicial. Decisão
que por reputar presente fraude à execução declarou ineficaz o resgate de
saldo de plano de previdência. Anulação da decisão por vício formal que
não se justificava. Restituição daquele valor que era mera consequência
daquela constatação e podia ser ordenada nos mesmos autos. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de execução por título judicial, por reputar presente fraude à
execução declarou ineficaz o resgate de saldo de plano de previdência privada e
mandou a parte proceder à restituição daquele valor.
O agravante pede seja anulada a decisão ao
fundamento de que o Magistrado não poderia reconhecer a fraude sem aguardar
decurso de prazo para sua manifestação, que deveria ocorrer pela oposição de
embargos de terceiro, tendo a decisão agravada tolhido seu direito à oposição
daquela medida.
Ao lado disso, o recorrente alega que a declaração de
ineficácia pelo reconhecimento de fraude à execução autoriza somente a penhora
do bem, sem constituir obrigação de pagar quantia certa nos termos do artigo 523
do CPC, eis que tal medida deve ser objeto de uma ação própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044154-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a resposta da
agravada.
Como se vê nas peças que formam o instrumento, o
Juiz assinalou o prazo de 15 para que a executada e o terceiro se manifestassem
sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelo credor.
Referido despacho foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2020 (fls. 99/100 do agravo).
No entanto, o fato objetivo é que já antes, isto é, em 28
de janeiro, o terceiro interessado ora agravante - que é advogado e filho da
devedora - compareceu ao feito e apresentou manifestação sobre o referido
pedido, tendo com isso se antecipado ao curso das coisas (fls. 85/88).
À vista da referida petição o Juiz observou que havia
apenas autorizado a penhora de bens da empresa Luzes Artesanato Mei e que o
agravante havia de se manifestar sobre o referido pedido do credor (fls. 95).
Ora, tal manifestação já havia ocorrido e assim,
evidentemente, o despacho não teve o condão de reabrir o prazo para o
agravante voltar a se manifestar sobre a mesma questão.
Daí porque, inobstante a assinalação daquele prazo, o
Juiz não estava impedido de apreciar a questão.
Aliás, o agravante nem sofreu qualquer prejuízo
consequente ao fato de o julgador não ter aguardado que vencesse o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044154-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prazo de 15 dias, eis que ele não ficou impedido de se insurgir contra o decidido,
seja diretamente ao Juiz, seja por meio de recurso, tanto que apresentou este
agravo.
Lembre-se que é princípio de direito (artigos 276 e 282
do CPC) que não pode alegar nulidade a própria parte que lhe deu causa, bem
como que não se invalida ato que nenhum prejuízo causou ao litigante.
Pois é evidente que a decisão agravada não tolheu o
direito de o agravante adotar medida que reputava necessária para a defesa de
seu interesse.
Logo, não tem sentido o agravante alegar que a
decisão recorrida violou o contraditório e desconsiderou o direito de defesa.
Nem quanto ao mais o recurso procede.
O agravante aqui não impugna o cabimento da
proclamação da fraude à execução, tal como reconheceu a decisão agravada, o
que dispensa a Corte de se pronunciar sobre esse ponto.
O fato objetivo é que o Magistrado reputou presente
aquela situação e declarou ineficaz o resgate de saldo de plano de previdência
pela devedora.
Assim, a devolução daquele montante era mera
consequência do que lá se decidiu e podia ser ordenada os mesmos autos nos
termos do artigo 523 do CPC, isto é, sem relegar o credor às vias autônomas.
Em suma, as razões recursais não autorizam a reforma
da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator